Tribunal: TJMT
Processo: 1019713-63.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019713-63.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALISSON RENATO ALVES DOS SANTOS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 090.268.914-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO CARLOS LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ALISSON RENATO ALVES DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157 §2º, II DO CP) – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO
DESPROVIDO
– COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia cautelar é medida excepcional e somente deve persistir quando da incidência das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa (art. 319 do CPP). Trata-se de medida que objetiva evitar que o investigado seja reincidente na prática delitiva no curso do processo judicial, portanto, deve ter por base elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis,
como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Deste modo, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observando o disposto no art. 319 do Código de Processo Penal, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1019713-63.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ALISSON RENATO ALVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público

em face da decisão proferida pelo
Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
, que concedeu o benefício da liberdade provisória com fiança em favor de
ALISSON RENATO ALVES DOS SANTOS
.

O recorrido, juntamente com Rafael Pinheiro de Araújo, foi indiciado em razão da prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal. No dia 02/03/2020, o juiz decretou a prisão preventiva contra os dois acusados. Em audiência de custódia, foi concedida ao recorrido a possibilidade de responder ao inquérito em liberdade mediante ao pagamento de fiança.

A vítima, no inquérito policial, narrou os seguintes fatos (id. 57862049):

“(...) Que saiu de seu serviço as 17h00min e foi para casa, tendo sido depois para comprar um remédio para sua esposa; QUE passou no Big Master para comprar um pastel e logo em seguida foi até um bar comprar uma cerveja; QUE não sabe descrever o rapaz que levou seu dinheiro, sabendo somente que era um rapaz de cor clara; QUE não tem condições de descrever nenhum deles, pois ficou muito amedrontado; QUE eram por volta das 19h00m quando tudo aconteceu; QUE foram levados todos os seus documentos e R$ 190,00 (cento e noventa reais) (...).”
(sic.

do id. 57862049 – página 10).

Em suas razões, o
Paquet
pugna pela reforma da decisão para decretar a prisão preventiva do investigado. Sustenta que restaram caracterizado os requisitos do art. 312 do CPP, aduz que resta demonstrada a autoria e a materialidade dos fatos, assim como a existência de risco de reiteração delitiva, vez que o acusado possui registro de ato infracional análogo ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento (id.
57871463
).

A
Defensoria Pública
, em suas
contrarrazões
, pugna pelo
desprovimento
do recurso (id.
57871468
).

A decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (id. 57871471).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento
do recurso (id.
59570464
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ALISSON RENATO ALVES DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito em que o Ministério Público postula pela reforma da decisão, objetivando restrição do direito à liberdade do recorrido, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários à prisão cautelar, mormente porque seria necessário evitar que o recorrido voltasse a delinquir, garantindo, assim, a ordem pública.

De proêmio, importante consignar que a custódia cautelar é medida excepcional e somente deve persistir quando da incidência das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa (art. 319 do CPP). Trata-se de medida que objetiva evitar que o investigado seja reincidente na prática delitiva no curso do processo judicial, portanto, deve ter por base elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis,
como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Deste modo, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observando o disposto no art. 319 do Código de Processo Penal, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Sobre o tema, o professor e Desembargador Guilherme de Souza Nucci
[1]
assim leciona:

“(...) para decretar uma medida cautelar, como a prisão preventiva – que não é antecipação de pena –, é curial analisar se o réu é perigoso à sociedade, de modo a permanecer detido durante o processo. (...)”

Com efeito, o texto normativo do Código de Processo Penal (art. 312 do CPP) prevê a possibilidade e não a obrigatoriedade da decretação da prisão preventiva, sendo de fato, um meio excepcional, pelo qual possa se garantir a ordem pública, a ordem econômica e a instrução criminal,
quando houver prova do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Neste prisma, a douta magistrada Anna Paula Gomes de Freitas consignou assertivamente da seguinte forma:

“(...)
O presente caso se trata, em tese, do crime tipificado no artigo 157, § 2°, inciso II do CP. Analisando detidamente as hipóteses autorizativas capituladas no artigo 313 do CPP, notadamente a prevista no inciso I, constato que, a priori, se adequa ao quantum da sanção prevista no mencionado dispositivo. Todavia, considerando os elementos inquisitoriais constantes nos autos, bem como, tendo em vista o caráter de ultima ratio da custodia preventiva, entendo que a liberdade do indiciado Alisson Renato Alves dos Santos não deve ser restringida. Neste viés, forçoso salientar que a prisão preventiva é medida de exceção, e a liberdade um direito do agente quando, antes de uma sentença condenatória, não se demonstra a necessidade de sua segregação cautelar de modo objetivo. (...)”
(sic. do id. 57871454).

No caso
in concreto,
em que pese à gravidade inerente ao crime supostamente praticado pelo réu,
não vislumbro elementos concretos
que demonstrem, por ora, que a liberdade do acusado possa colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou mesmo futura e eventual aplicação da lei penal, bastando, como aplicado pela magistrada
a quo
, a concessão da liberdade mediante o pagamento da fiança, no valor de um salário mínimo e a obrigatoriedade de comparecimento perante a autoridade todas as vezes que o recorrido for intimado para os atos processuais, não podendo mudar de residência sem prévia autorização da autoridade processante ou ausentar-se por mais de oito dias de sua residência sem comunicar o local em que será encontrado.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do TJSP, de relatoria do Des. Paulo Rossi:

“(...) Cediço que a natureza cautelar da prisão preventiva a torna
medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Aquele atinente à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. Este fundado na garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

Frise-se uma vez mais: para que se possa decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública,
o risco à sociedade representado pela liberdade do agente deve ser claro, indubitável, devendo a possibilidade de reincidência delituosa serem devidamente demonstrada. E ainda, eventual medida constritiva deve guardar proporcionalidade com a sanção a ser aplicada, em caso de condenação.
(...)”
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0011318-29.2020.8.26.0050; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020) –
destaquei
.

Na situação em apreço, embora não se negue a ocorrência da prática delitiva, comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento da vítima e dos policiais militares, a vítima Antônio Carlos Lopes, em seu depoimento perante autoridade policial, afirma não saber descrever quem “
levou seu dinheiro
” (id. 57862049 - página 10), portanto, não houve sequer o reconhecimento do recorrido como o autor do crime.

Ademais, não se verificam outros registros criminais, não podendo ser valorado como reiteração delitiva atos infracionais análogos a crime cometido enquanto menor de dezoito anos, pressupondo, então, tratar-se de réu tecnicamente primário, de maneira que não há cogitar a manutenção da prisão com receio de que poderá voltar à prática delituosa.

Por fim, constato que o recorrido encontra-se em liberdade há mais de seis meses (alvará de soltura em 09/03/2020 - id. 57871461) e não há nos autos nenhuma alteração fática que justifique a custódia preventiva do recorrido e ao menos algum elemento concreto contemporâneo, a tentar contra a ordem pública, ou qualquer outro requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Desse modo, ausentes às circunstâncias que justifiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva para o recorrido ALISSON RENATO ALVES DOS SANTOS, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2020. p. 627.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020